Tribunal: TJES
Processo: 0004708-22.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004708-22.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE GOMES PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004708-22.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE GOMES PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, fixando ainda o valor de R$ 25.000,00 a título de reparação mínima por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível manter a qualificadora do rompimento de obstáculo na ausência de laudo pericial técnico direto; (ii) saber se as circunstâncias judiciais e legais da dosimetria da pena foram aplicadas de modo proporcional e sem dupla valoração; e (iii) saber se a fixação da indenização mínima por danos materiais observou os postulados do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando a materialidade da conduta estiver cabalmente demonstrada por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, tais como a prova oral e as declarações da vítima. 4. É legítima a exasperação da pena-base com fundamento nos maus antecedentes quando demonstrada a pluralidade de condenações definitivas anteriores, permitindo-se a utilização de registros distintos para majorar a reprimenda na primeira fase e para configurar a reincidência na segunda etapa, o que afasta a ocorrência de dupla valoração vedada. 5. As consequências patrimoniais do crime revelam-se desfavoráveis e autorizam o incremento da sanção básica quando o prejuízo suportado pelo ofendido demonstrar expressividade financeira e os bens subtraídos não forem recuperados. 6. A fixação de valor mínimo para a reparação dos danos materiais causados pela infração é viável e devida quando houver pedido formal e expresso na petição inicial acusatória, assegurando-se o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido para manter inalterada a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por meio de prova oral e outros elementos de convicção idôneos quando ausente o laudo pericial formal.

O Julgador pode utilizar condenações penais distintas e transitadas em julgado para fundamentar os maus antecedentes e a reincidência, de forma autônoma, sem que isso configure bis in idem.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 61, I CP, art. 91, I CP, art. 155, § 4º, I CPP, art. 158 CPP, art. 387, IV

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.345.678/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/10/2023, DJe de 05/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004708-22.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE GOMES PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
JOSUÉ GOMES PEREIRA DE JESUS
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, tipificado no
artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à

pena de

04 anos e 08 meses de reclusão
.

A sentença condenatória fixou ainda, a reparação mínima de danos materiais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, negando ao réu direito de recorrer em liberdade devido à reiteração delitiva.

Opostos embargos de declaração pela Defensoria Pública, o Juízo de primeiro grau acolheu recurso integrativo para sanar omissão, especificando os processos condizentes aos maus antecedentes (ações penais nº 0012828-40.2012.8.08.0024, 0033570-96.2006.8.08.0024 e 0027943-62.2016.8.08.0024) e à agravante da reincidência (ação penal nº 0012915-93.2012.8.08.0024).

Em razões recursais, a Defesa pleiteia
o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo
, sustentando a ausência de laudo pericial técnico direto. No tocante à dosimetria, requer a
redução da pena-base
ao patamar mínimo legal mediante neutralização de vetores judiciais. Por fim, pugna por
exclusão ou redução do valor fixado para reparação de danos materiais
, alegando a falta de instrução específica e violação ao devido processo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso de apelação criminal e passo à análise do mérito de forma segmentada e progressiva.

Pois bem.
A insurgência recursal cinge-se inicialmente ao pedido de
decote da qualificadora de rompimento de obstáculo
, sob argumento da necessidade da realização de exame pericial para crimes que deixam vestígios, conforme inteligência do artigo 158 do Código de Processo Penal.

Não obstante argumentos defensivos, a orientação jurisprudencial consolidada estabelece que
a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da referida qualificadora
, notadamente

quando a materialidade do rompimento restar sobejamente
demonstrada por outros elementos de convicção
colhidos sob crivo do contraditório judicial.

"
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR
OUTROS
MEIOS. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO.
FURTO
DE BEM DE USO COLETIVO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO
.
1. "Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.º, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente,
se cabalmente demonstrada a escalada ou o
rompimento
de
obstáculo

por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras
. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção." (AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, D Je de 5/10/2023.)"

No caso vertente, a instrução processual penal revelou-se robusta.
As declarações da vítima correlacionadas aos depoimentos testemunhais colhidos confirmam a destruição de barreira física para subtração da
res furtiva
. O conjunto probatório oral supre perfeitamente eventual falta de perícia técnica formal, conferindo segurança jurídica necessária para a manutenção do tipo qualificado. D
esconsiderar dados fáticos uníssonos colhidos na instrução criminal sob pretexto de formalismo excessivo configuraria evidente retrocesso interpretativo.

Destarte, existindo suporte probatório idôneo indicador do arrombamento realizado para o sucesso da empreitada criminosa, imperiosa manutenção da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Estatuto Repressor.

No que tange à
dosimetria
a, entendo que o recurso não merece acolhimento.
Na primeira etapa, a Defesa persegue a neutralização de vetores judiciais desfavoráveis para redução da pena-base ao mínimo legal.

Examinando autos, a despeito de certa imprecisão quanto à fundamentação da
personalidade
, verifico que o magistrado sentenciante sopesou negativamente antecedentes criminais com arrimo em certidão contendo
pluralidade de condenações definitivas operadas em datas anteriores ao fato em julgamento
, o que conduz a um juízo de proporcionalidade à sanção básica imposta ao recorrente.

Especificamente, foram utilizados registros das ações penais nº 0012828-40.2012.8.08.0024 (artigo 157, CP), nº 0033570-96.2006.8.08.0024 (artigo 129, § 9º, CP) e nº 0027943-62.2016.8.08.0024 (artigo 157, CP) para justificar exasperação inicial.

Tratando-se de réu multirreincidente, figura-se legítimo o deslocamento de frações condenatórias distintas para fundamentar vetores judiciais de antecedentes, sem que isso configure dupla valoração vedada (
bis in idem
).

Portanto, a justificativa adotada em primeiro grau atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, refletindo maior reprovabilidade da conduta de quem faz do crime estilo de vida.

Frise-se ademais, as
consequências patrimoniais do delito sofridas pela vítima - a qual arcou com prejuízo de aproximadamente R$ 25.000,00 -
o que legitima a elevação da pena base.

Na segunda fase do cálculo de dosimetria, reconheceu-se a agravante da
reincidência
prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Para configuração desse incremento punitivo, o Juízo originário valeu-se de condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº 0012915-93.2012.8.08.0024, atinente ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311,
caput
, do Código Penal).

Evidencia-se, portanto, a separação técnica rigorosa: título judicial mobilizado para agravar pena provisória destoa por completo daqueles sopesados na etapa antecedente a título de maus antecedentes. Constatada a higidez do trânsito em julgado e inocorrência do período depurador quinquenal, o agravo na fração padrão de 1/6 (um sexto) revela-se irretocável, devendo subsistir.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena passíveis de aplicação ao presente cenário fático, a sanção penal consolidada em primeiro grau de jurisdição deve permanecer inalterada, revelando-se a necessária e suficiente para prevenção e retribuição do ilícito.

Por fim, insurge-se apelante contra condenação ao pagamento de
i
ndenização mínima fixada em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
destinados ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados pela vítima Walace Pandolpho Kiffer.

Razão não assiste ao insurgente. A obrigação de reparar prejuízo decorrente da prática criminosa constitui efeito extrapenal genérico, automático e cogente de sentença condenatória criminal,
ex vi
do disposto no artigo 91, inciso I, do Código Penal.

Ademais, conforme entendimento pacificado nas instâncias superiores, é viável a fixação de valor indenizatório mínimo desde que haja pedido expresso formulado pela acusação na peça portal, viabilizando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa ao longo da marcha processual.

No caso concreto, a pretensão indenizatória constou explicitamente da denúncia oferecida pelo Ministério Público, oportunizando a manifestação defensiva em todas as fases rituais. A extensão do dano, por sua vez, restou materializada pela não recuperação dos bens subtraídos - os quais foram enumerados e valorados - justificando assim, a mensuração financeira arbitrada pelo julgador primevo. Afasta-se assim, o pleito de exclusão ou mitigação.

Ante o exposto, em consonância com parecer exarado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)